Tribunal: TJSP
Processo: 1001141-42.2019.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE EM VOO – DANO MORAL – Pretensão da companhia ré de reforma do capítulo da r.sentença que julgou procedente pedido de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que a empresa aérea limitou-se a imputar a culpa pelo ocorrido aos passageiros, que não teriam se apresentado em tempo hábil para o check in – Fatos

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE EM VOO – DANO MORAL – Pretensão da companhia ré de reforma do capítulo da r.sentença que julgou procedente pedido de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que a empresa aérea limitou-se a imputar a culpa pelo ocorrido aos passageiros, que não teriam se apresentado em tempo hábil para o check in – Fatos narrados pela ré que não ficaram comprovados - Responsabilidade objetiva da empresa aérea (CDC, art. 14), a qual não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia sobre a regularidade na prestação dos serviços por ela oferecidos – Dano moral configurado – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA RÉ DESPROVIDO.

APELAÇÃO - DANO MORAL - FIXAÇÃO – Pretensão da companhia aérea ré de reduzir, e, dos autores, de majorar, o valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$4.000,00 para cada coautor) – Descabimento – Hipótese em que o valor fixado a título de indenização, dadas as circunstâncias concretas do caso concreto e as partes nele envolvidas, mostra-se adequado para compensar o sofrimento experimentado pelos autores, além de compatível com o patamar adotado em vários outros casos análogos, já julgados por esta 13a Câmara de Direito Privado, não comportando alteração alguma – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000626491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1001141-42.2019.8.26.0464, da Comarca de Pompéia,
em que é apelante/apelado GOL LINHAS AÉREAS S.A, são
apelados/apelantes
THAYNA
CANDIDO
FERREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA), RAFAEL HONORATO NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), LUCI
CANDIDO DO NASCIMENTO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e LUCIENE
CANDIDO DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos
termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, negaram
provimento aos recursos, vencido o 2o Des. que declara
voto." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente), HERALDO DE
OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 10 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31447
APEL.No: 1001141-42.2019.8.26.0464
COMARCA: POMPÉIA
APTE.: GOL LINHAS AÉREAS S/A
APTES.: THAYNA CÂNDIDO FERREIRA E OUTROS
APDOS.: OS MESMOS
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL

IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE EM VOO DANO
MORAL Pretensão da companhia ré de reforma do capítulo
da r.sentença que julgou procedente pedido de indenização por
dano moral Descabimento Hipótese em que a empresa aérea
limitou-se a imputar a culpa pelo ocorrido aos passageiros, que
não teriam se apresentado em tempo hábil para o check in
Fatos narrados pela ré que não ficaram comprovados -
Responsabilidade objetiva da empresa aérea (CDC, art. 14), a
qual não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia sobre
a regularidade na prestação dos serviços por ela oferecidos
Dano moral configurado
RECURSO DA COMPANHIA
AÉREA RÉ DESPROVIDO.
APELAÇÃO - DANO MORAL - FIXAÇÃO Pretensão da
companhia aérea ré de reduzir, e, dos autores, de majorar, o
valor arbitrado a título de indenização por dano moral
(R$4.000,00 para cada coautor) Descabimento Hipótese em
que o valor fixado a título de indenização, dadas as
circunstâncias concretas do caso concreto e as partes nele
envolvidas, mostra-se adequado para compensar o sofrimento
experimentado pelos autores, além de compatível com o
patamar adotado em vários outros casos análogos, já julgados
por esta 13a Câmara de Direito Privado, não comportando
alteração alguma RECURSOS DESPROVIDOS.
Irresignados com o teor da respeitável
sentença proferida às fls.107-111, que julgou procedente
pedido de indenização por dano material e parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente
pedido
de
indenização
por
dano
moral,
formulados em demanda movida por Thayna Cândido Ferreira,
Luciene Cândido do Nascimento, Rafael Honorato Nunes e
Luci Cândido do Nascimento Silva em face de Gol Linhas
Aéreas S/A, apelam a companhia aérea ré (fls.113-127) e os
autores (fls.142-151).
A companhia aérea ré sustenta, em apertada
síntese, que se verificou a culpa exclusiva dos
consumidores no aperfeiçoamento do evento, pois não se
apresentaram em tempo hábil para o check in e para o
despacho de bagagens.
Alega que não se pode falar em dano moral,
pois ocorreram meros aborrecimentos.
Argumenta que o valor arbitrado a título de
indenização por dano moral é exorbitante.
Postula, por fim, a reforma da r.sentença
recorrida.
Recurso
bem
processado,
com
resposta
(fls.136-141).
Já os autores, em seu recurso, afirmam que
os valores fixados a título de indenização por dano moral
e dos honorários advocatícios comportam majoração.
Pedem,
assim,
a
parcial
reforma
da
respeitável sentença.
Recurso
bem
processado,
com
resposta
(fls.154-161).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os recursos não comportam provimento.
Com efeito, constou da motivação invocada
pela r.sentença proferida em primeiro grau:
“(...).
Pois bem, é incontroverso nos autos que houve
negativa de embarque aos autores no trecho de
Campina
Grande
a
Guarulhos,
gerando
a
necessidade de aquisição de novas passagens pela
mesma companhia aérea e uma diária extra em
hotel.
De todo modo, a ré procura se eximir da
responsabilidade na espécie sob a justificativa
de que o entrevero deu-se por culpa exclusiva
dos autores, que teriam chegado ao aeroporto com
atraso, impedindo o embarque.
Não
obstante,
sendo
os
fatos
narrados
na
exordial verossímeis e havendo hipossuficiência
técnica do consumidor, é caso de inversão do
ônus da prova, consoante me autoriza o disposto
no artigo 6o, VIII, da Lei 8078/90, cabendo à ré
prova de suas alegações (art.373, II, CPC), o
que não ocorreu.
A requerida limitou-se a acostar uma mera imagem
da tela de seus sistemas (fls.52), produzida de
forma unilateral, em que não se observa qualquer
dado relevante além da informação de que os
autores supostamente "não teriam chegado em
horário hábil para embarque.
De sua ponta, os autores juntaram o bilhete de
despacho de bagagem de fls. 39 e as fotografias
de fls. 40/41, cuja localização é justamente o
aeroporto de Campina Grande, merecendo destaque
os horários de 00h50min e 01h31min, o que indica
tempo mais do que hábil para o embarque no voo,
que como se sabe partiria apenas às 03h00min.
Ora, poderia a requerida ter comprovado suas
alegações de outras formas, tais como imagens do
aeroporto que mostrariam o suposto atraso dos
autores, o que não fez.
Assim, entendo que a negativa de embarque deu-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de forma injustificada, sendo patente o ilícito
contratual,
gerando
o
dever
de
indenizar"
(fls.108-109).
As conclusões a que se chega são exatamente
as mesmas.
Os
autores
ingressaram
com
a
presente
demanda alegando que adquiriram passagens aéreas para
viajar de Campina Grande-PB a Guarulhos.
Afirmaram que, todavia, foram impedidos de
embarcar na aeronave, sem motivo justificável.
A companhia ré não negou que o embarque
tenha sido impedido, mas sustentou em seu recurso que os
passageiros não teriam se apresentado em tempo hábil para
o check in e para o despacho de bagagem.
Ocorre
que
há
nos
autos
do
processo
elementos de prova que demonstram ter sido despachada a
bagagem, com a emissão do respectivo recibo (fls.39).
Igualmente há fotografias que indicam a
presença
dos
passageiros
no
aeroporto
em
tempo
suficientemente hábil ao check in e embarque.
De sua parte, a ré se limita a trazer
informação bastante incompleta de seu próprio sistema
interno (fls.52).
Desse
modo,
pelas
provas
trazidas
aos
autos, não se conclui pela culpa dos passageiros no
ocorrido, não sendo possível constatar as razões que
efetivamente justificaram a proibição dos embarques.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, não há que se falar, nas
circunstâncias descritas, em mero aborrecimento, pois os
transtornos experimentados não se enquadram nesse conceito. De rigor, assim, o reconhecimento da
responsabilidade objetiva da companhia ré pelo dano moral
suportado pelos autores, em razão de terem sido impedidos
de embarcar no voo contratado e de terem tido de
providenciar hospedagem no meio da madrugada e novas
passagens para retornar ao estado de São Paulo.
De
fato,
o
dano
moral
é
aquele
experimentado na alma, no espírito, atingindo valores
morais como, por exemplo, a honra, a paz, a tranquilidade,
a reputação, etc., e nele não há reparação de prejuízo,
mas uma compensação pelo sofrimento experimentado pelo
indivíduo; sendo certo que, para a sua configuração, “não
há necessidade que se comprove intensa dor física: o
desconforto anormal, que ocasiona transtornos à vida do
indivíduo, por vezes, configura um dano indenizável, como,
por exemplo, o atraso ou cancelamento de um vôo ou um
título de crédito indevidamente protestado” (cf. Sílvio de
Salvo Venosa, Direito Civil, 5a ed., São Paulo, Ed. Atlas,
2005, vol. II, p. 365, grifos nossos).
A
esse
respeito,
confira-se
o
julgado
abaixo da Corte Superior:
“TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VÔO E EXTRAVIO DE
BAGAGEM - DANO MORAL - CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - DANOS
MATERIAL E MORAL FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO
-
REFORMA
DA
SENTENÇA
-
RECURSO
ESPECIAL - PRETENDIDA REFORMA - SENTENÇA DE 1o
GRAU RESTABELECIDA - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E PROVIDO EM PARTE.
I - Prevalece o entendimento na Seção de Direito
Privado "de que tratando-se de relação de
consumo,
em
que
as
autoras
figuram
inquestionavelmente como destinatárias finais
dos serviços de transporte, aplicável é à
espécie o Código de Defesa do Consumidor" (REsp
538.685, Min. Raphael de Barros Monteiro, DJ de
16/2/2004).
II - De igual forma, subsiste orientação da E.
Segunda Seção, na linha de que "a ocorrência de
problema
técnico
é
fato
previsível,
não
caracterizando hipótese de caso fortuito ou de
força maior", de modo que "cabe indenização a
título de dano moral pelo atraso de vôo e
extravio de bagagem. O dano decorre da demora,
desconforto,
aflição
e
dos
transtornos
suportados pelo passageiro, não se exigindo
prova de tais fatores" (Ag. Reg. No Agravo n.
442.487-RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJ de 09/10/2006).
III - Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, provido também em parte, para
restabelecer-se a sentença de primeiro grau,
fixada a indenização por dano material em
R$194,90 e, por seu turno, a relativa ao dano
moral na quantia de R$5.000,00, atualizáveis a
contar da data da decisão do recurso especial”
(REsp 612.817/MA, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA
BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2007, DJ
08/10/2007, p. 287, destaques nossos)
No que concerne ao valor da reparação
pecuniária,
vale
lembrar
seu
“(...)
duplo
caráter:
compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. O
caráter punitivo é puramente reflexo, ou indireto: o
causador do dano sofrerá um desfalque patrimonial que
poderá desestimular a reiteração da conduta lesiva. Mas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
finalidade precípua da indenização não é punir o
responsável, mas recompor o patrimônio do lesado, no caso
de dano material, e servir de compensação, na hipótese de
dano
moral”
(cf.
Carlos
Roberto
Gonçalves,
“Responsabilidade Civil”, 9a ed., São Paulo, Ed. Saraiva,
2005, p. 591).
Embora a lei não traga parâmetros que
possam ser utilizados na fixação do valor, a indenização a
ser paga deve ser arbitrada em termos razoáveis, para que
não se constitua em enriquecimento indevido da parte
indenizada, nem avilte o sofrimento por ela suportado.
Nessa
ordem
de
ideias,
o
valor
de
R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada coautor mostra-se
adequado para compensar o exacerbado grau de transtorno e
aborrecimento enfrentados pelos recorridos, considerando-
se a ausência de demonstração do motivo que justificasse a
impossibilidade de embarque; não comportando, por tais
razões, modificação alguma.
Por fim, quanto ao pedido de majoração dos
honorários advocatícios, razão não assiste aos autores.
Tendo em vista a baixa complexidade do
processo, que se desenvolveu com a realização de poucos
atos e sem dilação probatória, o valor dos honorários
fixados (10% sobre o valor da condenação) é suficiente
para remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo
patrono da parte vencedora, não autorizando a reclamada
majoração.
Dessa forma, pode ser mantida integralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a r.sentença por seus próprios e suficientes fundamentos,
em que pese o esforço desenvolvido nas razões de recurso,
não havendo necessidade de maior reforço de argumentação
além do que acima constou.
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento aos recursos.
Desprovido o recurso da ré, ficam os
honorários advocatícios, arbitrados em favor dos patronos
dos autores, majorados para o equivalente a 15% sobre o
valor da condenação (CPC, art.85, §§2o e 11).
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46610
Apelação Cível no 1001141-42.2019.8.26.0464
Comarca: Pompéia
Apelante/Apelado: Gol Linhas Aéreas S.A
Apdos/Aptes: Thayna Candido Ferreira, Rafael Honorato Nunes, Luci
Candido do Nascimento Silva e Luciene Candido do Nascimento
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. Maioria, por entender
que
não
restaram
devidamente
comprovados
os
danos
decorrentes da conduta da ré.
Os autores ingressaram em Juízo narrando
terem adquirido passagens de Campina Grande com destino a
São Paulo para o dia 20.03.2019. Relatam que compareceram
com a antecedência recomendada, realizaram check-in e
despacharam as malas por volta das 00h05. O embarque se
daria às 03h00. Porém, afirmam que no momento em que foram
chamados para embarcar, o comandante não permitiu sua
entrada na aeronave, e determinou que as malas despachadas
fossem retiradas.
Defendem
que
não
houve
razão
ou
justificativa para tal atitude, e que em razão dela
tiveram que se hospedar mais uma noite em Campina Grande e
ainda adquirir novas passagens aéreas. Apontam prejuízo
material e moral.
A companhia aérea, em sede de contestação,
arguiu que em verdade o que houve foi no show por parte
dos passageiros, que não compareceram ao portão de
embarque com a antecedência devida.
A ação foi julgada parcialmente procedente,
com condenação da ré ao ressarcimento das despesas e ao
pagamento de indenização por danos morais em R$ 4.000,00 a
cada passageiro.
Não se ignora que a relação existente entre
as partes é de consumo, impondo-se a aplicação da lei
especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A respeito da aplicação do Código de Defesa
do Consumidor para a decisão da questão, temos o trabalho
do Dr. Luís Pinto de Carvalho, intitulado O Código de
Defesa do Consumidor e o Direito Aeronáutico, publicado na
RT, v. 673/47.
Além disso, a defesa do consumidor está
estabelecida entre os direitos e garantias fundamentais da
Constituição Federal (artigo 5o, inciso XXXII), abrangendo
inclusive o princípio geral da atividade econômica de que
cuida o artigo 170 de nossa Carta Magna e, como lembra o
Mestre Carlos Maximilianus: “A Constituição é a lei
suprema do país; contra a sua letra, ou espírito, não
prevalece
em
Resolução
dos
Poderes
Federais,
Constituições,
Decretos
ou
Sentenças
Federais,
nem
Tratados
ou
quaisquer
outros
Atos
Diplomáticos”
(Hermenêutica e Aplicação do Direito, Ed. Forense, 9a
Edição, p. 314). Desta forma é aplicável também ao caso o
Código de Defesa do Consumidor.
Impende considerar que a ré é prestadora de
serviço e a conduta dela em relação a eventual falha na
prestação do serviço enseja o dever de indenizar aos
consumidores pelos prejuízos que nestes termos venha a
sofrer.
Porém, entendo que a versão dos fatos
apresentada
pela
ré
está
revestida
de
maior
verossimilhança. Os autores em momento algum acostaram aos
autos o cartão de embarque gerado após a realização de
check in, o que corrobora a alegação de que os passageiros
não compareceram a tempo no portão de embarque,
configurado o “no show”.
Neste sentido, não seria o caso de imputar
à
companhia
aérea
qualquer
negligência
pelos
fatos
descritos ou algo que tenha ofendido a personalidade dos
autores, ensejando danos morais, de forma que a ação deve
ser julgada improcedente neste aspecto.
O homem, em razão da vida moderna e das
inúmeras atividades realizadas em sociedade, está sujeito
a toda sorte de acontecimentos, que, todavia, são
causadores de transtornos e aborrecimentos, mas não geram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quaisquer direitos a indenização, e não configuram o dano
moral.
Para o artigo 186 do atual Código Civil é
inadmissível a ideia de ato ilícito sem a presença de
dano. Isso porque o aludido comando legal exige a lesão de
direitos cumulada com o dano.
O dano moral pode ser conceituado como
sendo o prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo de uma
pessoa, como os direitos da personalidade, o direito à
vida, à integridade física, ao nome, à honra, à imagem, e
a intimidade. Portanto, considera-se dano moral a dor
subjetiva, dor interior que, fugindo à normalidade do dia-
a-dia do homem médio, venha a lhe causar ruptura em seu
equilíbrio emocional interferindo intensamente em seu bem
estar.
Porém, a ação por danos morais como direito
constitucional, deve ser vista com cautela e ser
resguardada daqueles que a utilizam de modo incoerente,
seja por absoluta impropriedade do expediente, seja para
angariar vantagem em detrimento de alguma instituição ou
pessoa.
Os transtornos e aborrecimentos que são
passíveis de ocorrer no dia-a-dia de qualquer pessoa, não
são suficientes a ensejar ofensa e acarretar direito à
indenização.
Logo, os prejuízos experimentados pelos
autores decorreu de sua própria conduta, configurada a
culpa exclusiva dos passageiros.
Desta forma, entendo que não configurados
danos morais, devendo a r. sentença ser reformada a fim de
que seja a demanda julgada improcedente.
Ante
o
exposto, pelo meu voto, daria
provimento ao recurso da ré para os fins acima,
prejudicado o dos autores.
HERALDO DE OLIVEIRA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
11EC9FDE
9
11
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
120BE0B1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001141-42.2019.8.26.0464 e o código de confirmação da tabela acima.